Tribunal: TJSP
Processo: 2208220-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu a concessão de tutela recursal em recurso de agravo de instrumento, que postulava a suspensão do crédito tributário ao logo de todo o processo – Possibilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Agravo interno desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2208220-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante YGOR
ALVES DOS SANTOS, é agravado DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO LESTE 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Agravo interno
desprovido, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO No 30923
Agravo interno no 2208220-71.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante:
YGOR ALVES DOS SANTOS
Agravado:
DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO LESTE 1
Juiz de 1a Inst.: José Eduardo Cordeiro Rocha
“AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu a concessão de
tutela recursal em recurso de agravo de instrumento, que postulava
a suspensão do crédito tributário ao logo de todo o processo
Possibilidade Decisão mantida por seus próprios fundamentos
Agravo interno desprovido.”
Insurge-se a agravante, na forma de agravo interno,
contra decisão monocrática que, indeferiu a liminar, que objetivava fosse
autorizada sua manutenção no Exército (Comando Militar do Oeste), ainda
que em outra função, até que seja julgado o presente feito. Postula a
reconsideração da decisão ou, alternativamente, seja o recurso julgado pela C.
9a Câmara de Direito Público.
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI. A prima facie, pela inexistência de elementos
autorizadores da concessão da tutela recursal, com base nos documentos e
manifestações até aquele momento acostados aos autos, bem como, de acordo
com a legislação em vigor, a decisão entendeu pelo não concessão da liminar
pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
E, nesta linha, os argumentos trazidos neste recurso pela
ora agravante não alteram o entendimento adotado na decisão agravada,
valendo salientar que a questão deverá ser mais profundamente analisada
quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento por esta C.
Câmara.
A vista de todo o exposto, não há que se acolher a
pretensão do agravante, motivo pelo qual mantenho a decisão ora agravada.
Ocorrendo isto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed